Tribunal: STF
Processo: RE 709300
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330, 331 E 332 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.